Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM REDE SOCIAL. FORNECIMENTO DE DADOS DO USUÁRIO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO. LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). REGULAMENTAÇÃO LIMITADA AOS REGISTROS DE ACESSO. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA REMOÇÃO DO CONTEÚDO ANTES DA EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA DO PERFIL. DECURSO DO PRAZO LEGAL DE ARMAZENAMENTO DOS REGISTROS DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora/recorrente. Na origem, o requerente informou que é Senador da República e sofreu ofensa a direitos da personalidade em razão de publicações realizadas por terceiro não identificado, na plataforma Instagram, razão pela qual pretende que a parte recorrida seja compelida a lhe fornecer dados que permitam a identificação do usuário ofensor, preservando as informações até o julgamento do mérito da ação, além de promover a remoção do perfil de usuário considerado ofensivo.
2. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida (ID 60819871) e, posteriormente, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, destacando que, a despeito do caráter depreciativo das publicações, elas devem ser toleradas porquanto produzidas em exercício de liberdade de expressão e dirigidas em tom de crítica a parlamentar que, em razão das peculiaridades do cargo que exerce, está exposto à opinião pública como ônus natural de seu ofício (ID 60819892).
3. Em suas razões recursais, o recorrente reitera que as publicações ofendem seus direitos da personalidade e maculam as normas constitucionais que tutelam o direito ao contraditório, a vedação ao anonimato e a presunção de inocência. Argumenta que a prática ofensiva é contrária à Política e Uso do Instagram, que houve uma tentativa deliberada de prejudicá-lo e, por isso, tem direito à identificação do ofensor, razão pela qual requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos (ID 60819895).
4. Recurso próprio, tempestivo, com custas processuais e preparo recursal recolhidos (IDs 60819896 e 60819897). Contrarrazões apresentadas (ID 60819899).
5. A parte recorrida é provedora de aplicações de internet, nos termos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), uma vez que se trata de pessoa jurídica que exerce sua atividade “de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos”, provendo um “conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”, conforme artigos 5o, inciso VII e 15, caput, da referida Lei. Logo, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada e, portanto, pauta-se, precipuamente, pelo Código Civil.
6. Para além do debate que tangencia a discussão sobre liberdade de expressão, constitui efetiva controvérsia, em sede recursal, saber se a parte recorrida, provedora de aplicações de internet, está obrigada a disponibilizar os dados do usuário que produziu conteúdo alegadamente ofensivo contra o recorrente, preservando seus dados para disponibilizar ao ofendido e, ainda, removendo o conteúdo considerado ofensivo.
7. A inexistência de regulamentação estatal das redes sociais, no Brasil, destacada por esta Turma Recursal, no Acórdão n. 1.877.568, dificulta a atuação do Poder Judiciário no julgamento de conflitos envolvendo usuários e provedores de aplicações de internet, uma vez que as disposições do Código Civil e, especialmente, do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) mostram-se imprecisas para a solução dessas lides. Não obstante, em sendo essas as ferramentas disponibilizadas aos aplicadores do direito, atualmente, são elas que devem balizar a solução das controvérsias originadas nesse contexto.
8. Com efeito, no âmbito do Marco Civil da Internet, entendeu o legislador pela possibilidade de responsabilização do provedor de aplicações de internet somente em caso de omissão que importe descumprimento de “ordem judicial específica” (art. 19, caput). Em complemento, as regras contidas nos artigos 18 a 21, da Lei 12.965/2014, embora tratem das providências decorrentes do mal uso dos provedores de aplicações por terceiros, não versam sobre o vínculo jurídico desses provedores com seus usuários ou acerca da moderação de conteúdo. Quanto ao armazenamento dos registros de acesso a essas aplicações, a mesma lei estabeleceu o prazo de, apenas, 6 (seis) meses (art. 15).
9. No caso sob análise, o recorrente não obteve ordem judicial específica para que o conteúdo supostamente ofensivo fosse excluído pelo provedor de aplicações recorrido, tendo em vista o indeferimento de pedido de tutela de urgência, que não foi objeto de recurso (ID 60819871), desatendendo, assim, o requisito legal (art. 19, caput, Lei 12.965/2014. Ademais, há evidências de que o perfil que produzia as publicações foi excluído, o que atende, parcialmente, à pretensão autoral, como destacado na sentença.
10. Destaca-se, ainda, que o artigo 15, da Lei 12.965/2014 estabelece obrigação de armazenamento, apenas, dos registros de acesso, o que abrange tão somente data, hora e número de IP, atendendo à norma regulamentadora (Decreto 8.771/2016), que orienta os provedores de conexão e aplicações a reterem “a menor quantidade possível de dados pessoais, comunicações privadas e registros de conexão” (art. 13, parágrafo 2o), como destaca o recorrido, em contrarrazões. Conclui-se, assim, que o fornecimento das portas lógicas de origem, tal como pleiteado pelo recorrente, não encontra amparo na legislação vigente. Ademais, tendo em vista o reduzido prazo legal de armazenamento dos registros de acesso (seis meses), conclui-se pela impossibilidade de se executar a pretensão autoral, ainda que se limitasse aos registros de acesso, tendo em vista o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.